Tribunal: TJSP
Processo: 1001258-44.2016.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação revisional de contrato de financiamento" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Interposição de recurso totalmente genérico, que não impugna especificamente os fundamentos da r. sentença – Descumprimento dos requisitos previstos no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC – Violação ao princípio da dialeticidade – Aplicação do artigo

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação revisional de contrato de financiamento" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Interposição de recurso totalmente genérico, que não impugna especificamente os fundamentos da r. sentença – Descumprimento dos requisitos previstos no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC – Violação ao princípio da dialeticidade – Aplicação do artigo 932, inciso III, do CPC – Honorários advocatícios majorados – Preliminar arguida em contrarrazões acolhida – Recurso não conhecido.